Tribunal: TJSP
Processo: 2030535-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030535-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante SANDRA DANIELA RODRIGUES MOREIRA PATEIRO e
Paciente JULIO CÉSAR LOPES MAGALHAES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
Habeas Corpus Criminal no 2030535-77.2020.8.26.0000 4a Vara
Criminal de Ribeirão Preto.
Impetrante: Sandra Daniela Rodrigues Moreira Pateiro
Paciente: Julio César Lopes Magalhaes de Oliveira
Interessado: Vinicius de Paula
Voto no 36.250.
1. Em favor do réu Júlio César Lopes
Magalhães de Oliveira a advogada Sandra Daniela Rodrigues
Moreira Pateiro impetrou “habeas corpus”, com pedido de
liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por
parte da MMa Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, nos autos no 0000024-92.2020.8.26.0530,
porque teria decretado a prisão preventiva dele por suposto
cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35,
ambos da Lei no 11.343/2006, embora ausentes os requisitos
legais para tanto e por decisão carente de fundamentação
idônea, porquanto não mencionou nenhum dado concreto para
justificar a custódia. Demais disso, não foi levado em conta ser
o paciente primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e
exercer trabalho lícito.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente,
com imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se
alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante
no dia 11 de fevereiro de 2020 por suposta prática dos delitos
previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei
no 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva.
No dia 19 daquele mês foi requerida a liberdade provisória e o
pleito indeferido em 28 de fevereiro de 2020. Aguarda-se o
relatório final da autoridade policial (fls. 24/27).
De liberdade provisória, com imposição
de medida cautelar não se pode cogitar, pois há nos autos
prova da materialidade do delito e suficientes indícios da
autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória
do paciente.
Narra a denúncia, que deu o paciente
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, que
no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 18h15min, na
Rua Porto Seguro, n° 271, no bairro Ipiranga, na cidade de
Ribeirão Preto, o paciente e Vinicius de Paula, ambos menores
de vinte e um anos à época dos fatos, previamente conluiados
e em unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para fins de tráfico, dois tijolos e três pedaços
de maconha, com peso total de 1.952,780g (um mil novecentos
e cinquenta e duas gramas e setecentos e oitenta miligramas).
Segundo apurado, durante patrulhamento de rotina, policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
militares avistaram o veículo Ford/Fiesta Flex, placas FDL9409,
em atitude suspeita e resolveram abordar os seus ocupantes.
Em vistoria no automóvel, os agentes localizaram a referida
droga dentro de uma sacola preta. Em revista pessoal, os
agentes localizaram a quantia de R$.450,00 em poder do
paciente e a quantia de R$.357,00 em poder de Vinicius.
Informalmente indagados, eles confessaram que o dinheiro
apreendido
era
proveniente
da
traficância,
assim
como
alegaram que compraram a droga pelo valor de R$.1.300,00 e
a intenção era fragmentá-la para revendê-la com lucro.
Interrogados, ambos permaneceram em silêncio. Tendo em
vista a expressiva quantidade do tóxico, além das demais
circunstâncias
da
ocorrência,
notadamente,
a
confissão
informal do paciente e do corréu, resultando na prisão em
flagrante deles, conclui-se que as drogas que eles traziam com
eles e transportavam se destinavam ao comércio nefasto (fls.
150/151 do processo crime).
Ao converter a prisão em flagrante do
paciente em preventiva a autoridade impetrada deixou assente:
“(...). Flagrante formalmente em ordem. Analisando minuciosamente
os fatos descritos no auto de prisão em flagrante não há como se
cogitar, por ora, em liberdade provisória, prisão domiciliar ou
imposição de medidas cautelares porque se verifica que as
infrações aqui tratadas, cuja autoria é atribuída aos indiciados
JULIO CÉSAR LOPES MAGALHÃES e VINÍCIUS DEPAULA, envolve
a prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
delitos doloso e graves, inafiançável (artigo 323, inciso II, do Código
de Processo Penal), cuja pena privativa de liberdade máxima
cominada à infração excede a quatro anos. A incriminação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
indiciados se deu porque Policiais Militares depararam-se com um
veículo em atitude suspeita e resolveram proceder a abordagem. Em
vistoria do veículo os policiais encontraram 02 tijolos e mais 03
pedaços de maconha, bem como a quantia de R$ 807,00, sendo que
R$ 450,00 estava em poder de Júlio e R$ 350,00 em poder de
Vinícius. Os indiciados admitiram que tais valores eram
provenientes da venda de droga. Ante a expressiva quantidade de
entorpecente apreendido, ficou evidente que os indiciados se
dedicavam à essa nefasta atividade, razão pela qual entendo ser
necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para
manutenção da ordem pública, com fundamento no artigo 312,
caput, e artigo 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo
Penal (...).” (fls. 13/15 do processo crime).
Ao indeferir o pedido de liberdade
provisória do paciente a digna autoridade impetrada ressaltou:
“(...). Considerando as circunstâncias do caso concreto, que
revelam uma gravidade concreta, já que os autuados foram
abordados pela polícia quando transportavam em um veículo uma
quantidade expressiva de maconha (cerca de 2 Kg), junto com
dinheiro trocado, que teriam admitido informalmente ser proveniente
da venda de drogas, bem como, que haviam comprado a droga por
R$ 1.300,00 e a intenção deles era fragmentá-la e revende-la para
obterem lucro. Além disso, o autuado estava negociando pelo
celular a compra de uma arma de fogo, o que indica o seu
envolvimento com a criminalidade. A prova da materialidade do
crime e os indícios da autoria estão demonstrados no auto de
exibição e apreensão (fls.99/10), laudo de exame químico
toxicológico (fls. 103/105), bem como declarações das testemunhas
(fls. 91/93). O crime de tráfico de drogas é delito de gravidade
social elevada, tanto é assim, que é equiparado a crime hediondo e
no caso dos autos a gravidade concreta reside na quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
droga apreendida e no fato de um dos autuados estar negociando a
compra de uma arma de fogo, o que, a meu ver recomenda a prisão
cautelar para garantia da ordem pública. Assim, ainda que sejam
primários, com residência na Comarca, entendo que neste momento
processual persistem os fundamentos da prisão preventiva expostos
na decisão proferida na audiência de custódia, acrescida dos
fundamentos acima expostos, de forma que os fundamentos da
decretação das prisões cautelares permanecem inalterados, não
ocorrendo fatos novos que justifiquem a revisão da decisão
proferida na audiência de custódia, então, acolho a manifestação do
Ministério Público e mantenho a prisão preventiva dos acusados
(...)” (fls. 126/128 do processo crime).
A prisão preventiva do paciente está em
consonância com a legislação sobre o tema, porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
Ainda que se considere entendimento
atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em
tese, a concessão da liberdade provisória a réu preso por delito
de tráfico de entorpecentes, é bem de ver ser necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso,
estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado para garantia da ordem pública,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa
da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
Em que pese ter sido o suposto delito
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, há prova
da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria
por parte do paciente, preso por ter em seu poder expressiva
quantidade de droga para fornecer a terceiros, a revelar, ao
menos por ora, seu envolvimento com a criminalidade e
comprometimento com o nefasto comércio, a recomendar a
necessidade da manutenção de sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública, de modo a evitar persista na prática
criminosa, observado se cuida aqui de delito grave, que gera
grandes danos à saúde pública e serve de mola propulsora à
prática de várias outras infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da
Suprema
Corte
assim
ementada:
“HABEAS
CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O
Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão
de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando
parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por
crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com
o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
reiteração delitiva, está justificada decretação ou manutenção da
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3.
O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis
a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013).
Nesse sentido decisão da lavra do
Ministro Carlos Madeira da Suprema Corte, no sentido de que
“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir
reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa”
(RTJ 124/1033).
Ressalte-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não bastam para
elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de
tráfico de drogas, cujas circunstâncias evidenciam a sua
periculosidade. Sobre isso converge julgado do egrégio
Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do
réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido,
basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões
desta Corte (RT 693/347 e 590/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2030535-77.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Portanto, estando a custódia cautelar
do paciente assentada em elementos concretos dos autos,
inexiste o constrangimento ilegal invocado, sendo de rigor a
denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -